Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728393-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE CARREIRA AGRAVADO: EVERSON DOS SANTOS FRAGOSO, JAELLITON FERREIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ FELIPE CARREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0711988-12.2022.8.07.0009), em que litiga com EVERSON DOS SANTOS FRAGOSO e JAELLITON FERREIRA ALMEIDA, deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 3867459). Em suas razões recursais (ID 38673905), o agravante relata que os autos de origem cuidam de ação de rescisão contratual, que tem por objeto a rescisão do negócio jurídico referente à aquisição do veículo Ford Fusion 2010/2010, Placa JIP1D57. Afirma que o veículo foi financiado em seu nome junto ao Banco Santander, mas pertence ao seu antigo cunhado, que insistiu para que realizasse o financiamento em seu nome pelo fato de possuir restrição de crédito, tendo se comprometido a transferir o bem no prazo máximo de quatro meses; não cumpriu, porém, o acordado. Diz que, em razão da inadimplência no pagamento do contrato de financiamento, está recebendo inúmeras ligações de cobrança. Assevera, ainda, o cometimento de várias infrações de trânsito praticadas pelo seu ex-cunhado. Faz considerações sobre o valor do veículo, a dívida existente e os danos irreversíveis que pode sofrer caso o pedido liminar não seja deferido. Ao final, requer a concessão da tutela recursal de urgência e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedida ao agravante (ID 132906673). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isso porque, tal qual indicado pelo Juízo a quo, a inicial da ação de rescisão contratual não está acompanhada de elementos probatórios capazes de autorizar, em juízo sumário de cognição, a tutela de urgência pleiteada pela parte. Deveras, o caderno processual, até o momento, conta tão somente com: imagem de uma conversa iniciada pela agravante através do aplicativo whatsapp, via da qual relata o problema que envolve a transferência do carro; cópia de documento de identificação do agravante; documento do veículo; comprovação das multas (IDs 38674660, 38674668, 38674670, 38674672, 38674674 e 38674676). A análise mais precisa das alegações da parte e eventual concessão do pedido não prescinde de dilação probatória e exercício do contraditório, inclusive porque o negócio jurídico foi feito há 2 anos e não restou materializado em instrumento contratual. Frise-se que em julgamento de situação semelhante esta eg. Corte de Justiça assim já se pronunciou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, PONTOS, MULTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Ademais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que o agravante é insolvente e não pode ressarcir as despesas tidas pelo agravado para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348718, 07102444320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) De tal maneira, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à luz dos elementos de prova carreados para os autos, deve ser mantida a r. decisão recorrida, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator